Tribunal: TJDFT
Processo: 0753325-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753325-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA contra despacho do juízo plantonista de 1a grau, que, nos autos da ação cominatória movida contra AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., determinou a remessa dos autos ao juízo natural sem decidir sobre o pleito liminar incidentalmente requestado pelo ora agravante, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores. Em segunda instância, e igualmente no período de recesso forense, a i. Desembargadora plantonista de 2o grau também deixou analisar o pleito, reiterando a ausência de urgência para decisão fora do expediente ordinário. O presente recurso guarda estreita relação objetiva com o AGI 0750720-60.2020.8.07.0000, além de ter, fundamentalmente, reiterado o pleito anteriormente postulado nos autos na origem e no mencionado agravo de instrumento para que fosse analisado pelos juízes plantonistas durante o recesso forense, o qual já se encerrou. Ademais, não se verifica propriamente qualquer decisão interlocutória impugnada de maneira específica nas razões recursais do presente agravo de instrumento. Dito isso, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade recursal e da não surpresa (CPC, art. 9o) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.0157, ambos do Código de Processo Civil - CPC, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que a parte agravante se manifeste acerca da manutenção do interesse no presente recurso, bem assim, em caso positivo, da plausibilidade no cabimento e adequação do recurso à baila, especialmente na distinção entre o objeto do presente recurso e o do AGI 0750720-60.2020.8.07.0000, bem assim apontando expressamente a decisão objurgada, sob pena de sua inércia implicar no não conhecimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator